Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727201-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADALBERTO COSTA DA SILVA D E S P A C H O Ante a interposição de agravo interno pelo DISTRITO FEDERAL, intime-se o impetrante, ADALBERTO COSTA DA SILVA, para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.021, §2o, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 5 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora